Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-57.2018.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciação acerca do acordo celebrado entre as partes e homologado – Previsão de desistência de qualquer recurso por parte da embargante – Insistência desta na apreciação do recurso – Vício no decisium passível de reparo – Arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciação acerca do acordo celebrado entre as partes e homologado – Previsão de desistência de qualquer recurso por parte da embargante – Insistência desta na apreciação do recurso – Vício no decisium passível de reparo – Arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Condenação que deve ser tratada pelas partes nos termos acordados, sob pena de descumprimento – Embargos rejeitados.